Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-35.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Ausente

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Ausente comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado pela ré. Documentos acostados pela autora que são unilaterais e não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000991-35.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000991-35.2019.8.26.0311 -Voto no
2
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS - VARA ÚNICA
JUIZ : DR. MARCELO LUIZ LEANO
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
VOTO No 28.142
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos
elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações
de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos
aos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pagamento de indenização sem prévia
comunicação à concessionária. Previsão de procedimento
administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Ausente
comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o serviço
prestado pela ré. Documentos acostados pela autora que são
unilaterais e não se prestam a comprovar o nexo causal
necessário à procedência do pedido. Sentença reformada. Ação
julgada improcedente. Recurso provido.
Cuida-se de apelação interposta por Elektro Redes S/A
contra a r. sentença de fls. 455/459, que julgou procedente ação de
ressarcimento de danos que lhe move Zurich Santander Brasil
Seguros S/A, condenada a ré a pagar à autora o valor de R$.
3.929,60, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, a contar do respectivo pagamento e de juros
moratórios, de 1% ao mês, desde a citação.
Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000991-35.2019.8.26.0311 -Voto no
3
comprovação do nexo causal; aplicabilidade da Res. 414/10 da Aneel,
que prevê procedimento próprio a ser seguido pelo consumidor
lesado. Afirma que não houve problemas na rede de energia elétrica
nas datas mencionadas na inicial; possibilidade de problemas nas
redes internas dos consumidores; inexistência de relação de
consumo, razões pelas quais pede a improcedência da ação.

Contrarrazões a fls. 480/525.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre alegados danos materiais
suportados pelos segurados da autora em decorrência de oscilações
elétricas que teriam ocorrido por suposta culpa da ré.
No que pese os laudos técnicos acostados à inicial e que
informam danos nos aparelhos segurados, em decorrência de
descarga elétrica, o certo é que são insuficientes para a comprovação
do nexo causal existente entre os danos e a alegada má prestação de
serviços da ré.
Isso porque a Resolução ANEEL 414/2010, prevê a
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica e à seguradora, o
que neste caso não ocorreu. Ademais, mesmo ciente de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000991-35.2019.8.26.0311 -Voto no
4
segurados não fizeram qualquer comunicação à ré, o certo é que a
autora solicitou apenas aferição unilateral, que se mostra genérica e
inapta a demonstrar a causa dos danos nos aparelhos, já que os
laudos foram elaborados unilateralmente, e sequer disponibilizados os
equipamentos à ré para averiguação da origem do defeito.

Dessa forma, sem a prova inequívoca e aprofundada
acerca do nexo causal existente entre os danos e a conduta da ré,
não há que se falar em responsabilidade objetiva da concessionária
apelante. Ademais, era ônus da autora comprovar a noticiada
oscilação brusca e intensa da rede elétrica, e o nexo causal existente
entre esse alegado defeito na rede e os danos mencionados na inicial,
mas não cumpriu com tal ônus (art. 373, I CPC/15), de modo que
deve arcar com o risco do pagamento efetivado aos segurados, sem
observância do procedimento administrativo voltado à apuração da
origem dos danos reclamados.
Nesse sentido, vale mencionar arestos desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, § 6o CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado
pela vítima e o ato ilícito do agente. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO. Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000991-35.2019.8.26.0311 -Voto no
5
eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas
prova unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado,
sem o crivo do contraditório. Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial
diante da substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas. Parte autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito. Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015.
Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada. Improcedência da
ação. Recurso da concessionária ré provido, com inversão dos ônus
decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114, 32a Câm. de Direito
Privado, rel. Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente.
Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na
Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do
evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora.
Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o
dano não provado. Recurso principal provido, prejudicado o adesivo.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária,
nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000991-35.2019.8.26.0311 -Voto no
6
procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e
a conclusão de seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os
danos nos aparelhos por “descarga atmosférica com oscilação de
energia elétrica” ou de “descarga elétrica” fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o
dano.” (Apelação no 1012259-66.2017.8.26.0114; Rel. Des. Kioitsi
Chicuta; j. 24.08.17).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso para o fim
de julgar improcedente a ação. Arcará a autora com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00 (art. 85, § 2o CPC).
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator